Tribunal: TJMT
Processo: 1023004-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) – 1023004-66.2023.8.11.0000
AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
REU: CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS
EMENTA
MÉRITO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL No 12845/2023 – LEI DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO QUE DETERMINA À ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS O ATENDIMENTO PREFERENCIAL AOS PORTADORES DE FIBROMIALGIA – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – ARTIGO 190 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PODER LEGISLATIVO NÃO INTERFERIU NA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA LEGISLATIVA MUNICIPAL - IMPROCEDÊNCIA.
Não padece de inconstitucionalidade por vício formal e consequentemente não ofende o princípio da harmonia e da independência entre os poderes, previsto no artigo 190 da Constituição de Mato Grosso, lei de iniciativa da Câmara Municipal que impõe obrigação aos órgãos públicos e privados, o atendimento preferencial aos portadores de fibromialgia, visto não adentrar em seara de matéria exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1023004-66.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

MÉRITO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL No 12845/2023 – LEI DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO QUE DETERMINA À ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS O ATENDIMENTO PREFERENCIAL AOS PORTADORES DE FIBROMIALGIA – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – ARTIGO 190 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PODER LEGISLATIVO NÃO INTERFERIU NA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA LEGISLATIVA MUNICIPAL - IMPROCEDÊNCIA.

Não padece de inconstitucionalidade por vício formal e consequentemente não ofende o princípio da harmonia e da independência entre os poderes, previsto no artigo 190 da Constituição de Mato Grosso, lei de iniciativa da Câmara Municipal que impõe obrigação aos órgãos públicos e privados, o atendimento preferencial aos portadores de fibromialgia, visto não adentrar em seara de matéria exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Rondonópolis-MT com a pretensão de obter a declaração de inconstitucionalidade da Lei n.o 12845/2023, de autoria do Poder Legislativo municipal, versando sobre o atendimento preferencial aos portadores de fibromialgia nos órgãos públicos e privados no município de Rondonópolis-MT e outras providências.

Relata, inicialmente, que o objeto dos diplomas legais questionados versa matéria reservada à competência privativa do Chefe do Executivo, havendo ferimento ao princípio da harmonia entre os poderes e implica aumento de despesa sem indicar a fonte de custeio, sem qualquer estudo de estimativa de impacto orçamentário e financeiro - artigos 9o e 195 da Constituição do Estado de Mato grosso.

Intimada a se manifestar, a Câmara Municipal, deixou de apresentar informações.

A Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional, através do Subprocurador-Geral, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pela improcedência do pedido.

A análise cautelar do pedido foi postergada à apresentação de informações.

Em respeito ao princípio da celeridade processual e em razão do pedido cautelar confundir-se com o próprio mérito da demanda, submeto a presente ação à apreciação do colegiado para decisão meritória.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Egrégio Órgão Especial:

Primeiramente, em respeito ao princípio da celeridade processual, bem como entendendo inexistir prejuízo às partes interessadas, adoto o rito abreviado, disposto no art. 12 da Lei no 9.868/1999, de modo a viabilizar o julgamento do mérito da ação, conforme:

"Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação."

Oportuno ressaltar que a presente demanda versa sobre a ocorrência ou não de lesão ao princípio da separação dos poderes.

Conforme relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Rondonópolis-MT com a pretensão de obter a declaração de inconstitucionalidade da Lei n.o 12845/2023, de autoria do Poder Legislativo municipal, versando sobre o atendimento preferencial aos portadores de fibromialgia nos órgãos públicos e privados no município de Rondonópolis-MT e outras providências.

Sustenta o requerente, que a referida lei de autoria do Poder Legislativo, constitui verdadeiro ato de administração, violando assim a competência do Poder Executivo para organizar a gestão de bens municipais, criando despesas para o Município.

A normal supramencionada impõe que:

“Art. 1o - Ficam os órgãos públicos, empresa pública e privada, empresa concessionárias de serviços públicos, as agências bancárias, os estabelecimentos comerciais, as empresas prestadoras de serviço sediadas no município, obrigados a incluir atendimento preferencial, durante todo o horário de expediente, às pessoas portadoras de fibromialgia.

Parágrafo único. As pessoas portadoras de fibromialgia terão direito a atendimento preferencial e vaga de estacionamento preferencial.

Art. 2o - O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data da sua publicação.

I - Caberá ao Poder Executivo a elaboração da forma de identificação dos beneficiários, por meio de comprovação médica.

Art. 3o - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”

Oportuno salientar inicialmente que a ingerência de um poder sobre o outro, é fonte de violação ao princípio da Separação dos Poderes, retratado, no âmbito municipal, no artigo 190, caput da Constituição do Estado de Mato Grosso.

O artigo 195 da Constituição Estadual prevê as leis que são de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme:

"Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - matéria orçamentária e tributária;

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração."

Ao analisar o referido dispositivo legal, observa-se inexistir qualquer hipótese prevendo ser competência privativa do Chefe do Executivo deflagrar normas tratando sobre o atendimento preferencial, pelo que se deduz que a pretensão reclamada pelo requerente, não se amolda à nenhuma das hipóteses constitucionais de competência privativa do Chefe do Executivo, de sorte que não há espaço para se reconhecer cenário de vício de iniciativa no processo legislativo

Relendo o artigo 195 da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso, observa-se claramente que ao chefe do executivo,
é estabelecida a competência privativa para deflagrar leis que disponham sobre a criação, estrutura e atribuições de órgãos da Administração Pública
.

Não nos parece crível que a criação de uma lei dispondo acerca do atendimento preferencial aos portadores de fibromialgia nos órgãos públicos e privados, com vagas para estacionamento e filas preferenciais, implique em alterações do custeio previsto pelo Poder Executivo Municipal, tampouco altere a estrutura e atribuições dos órgãos da Administração Pública, principalmente pelo fato de que o atendimento prioritário já é estabelecido nos órgãos públicos, de maneira que a inclusão de um determinado grupo de pessoas não pode ser considerada alteração do funcionamento da Administração Pública, visto que este grupo de pessoas, no caso, de portadores de fibromialgia, será inserido no grupo preferencial, já existente, tanto em vagas de estacionamento, como em filas preferenciais em órgãos públicos.

Em tempo, cabe ressaltar que ainda que implicasse em impacto no custeio do poder Executivo, o que não evidencia ser o caso ora tratado, o simples fato de norma oriunda do Poder Legislativo ser dirigida ao Poder Executivo e provocar aumento de custo para esse Poder, não é circunstância que por si só relega obrigatoriamente a inciativa da norma ao Chefe desse Poder.

Nesse sentido, em julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade de lei de iniciativa parlamentar, o Supremo Tribunal Federal apresentou entendimento afetado a sistemática da repercussão geral (Tema 917/STF), que assim definiu:

"Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1o, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal)."

Assim, o STF firmou o entendimento no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição Federal, que, como visto, trata da reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Em reforço, asseverou não ser permitido realizar uma interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional com a pretensão de abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública e aquelas relacionados com o regime jurídico dos servidores desse Poder.

Nesse sentido ainda:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. LEI 1.597/2011, DO ESTADO DO AMAPÁ. CRIAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES E PROFESSORES PROVENIENTES DO INTERIOR DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Norma de origem parlamentar que não cria, extingue ou altera órgão da Administração Pública não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria. Precedentes. 2. Não ofende a separação de poderes, a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição. Precedentes. 3. Ação direta julgada improcedente." (ADI 4723, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07- 07-2020 PUBLIC 08-07-2020)

Tem-se, que a previsão da prioridade de atendimento aos portadores de fibromialgia, ainda que reflexamente atinja a estrutura do Município, não diz respeito diretamente a qualquer órgão do Poder Executivo e nem a regime jurídico de servidor, restando, assim, afastado o reconhecimento do vício de iniciativa alegado na inicial.

Por fim, conclui-se que ao dispor sobre o atendimento preferencial aos portadores de fibromialgia, a Lei no 12.845/2023, de Rondonópolis - MT buscou garantir um direito social constitucionalmente previsto, suprindo o atendimento prioritário a pessoas portadoras de fibromialgia, as quais podem ser inseridas no conceito amplo de pessoa com deficiência definido pela Lei n° 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Nitidamente, a Lei n.o 12845/2023 não gera um obstáculo ao cumprimento ao mister constitucional do Poder Executivo, de prestar os serviços públicos de modo adequado e de conformidade com a sua política.

Posto isso, julgo
IMPROCEDENTE
esta ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional a Lei n.o 12845/2023.

Oficie-se o Executivo Municipal de Rondonópolis para as providências devidas, encaminhando-lhe cópia do presente acórdão.

Notifique-se o chefe do Poder Legislativo de Rondonópolis para os fins de
mister
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023